Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007504-20.2016.8.07.0004 APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: CAMILA RISSARDI MARAVAI DESPACHO Ao apelante, quanto à certidão de id 24831351. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR